Tribunal: STF
Processo: AI 794346
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/1996. PROGRESSÃO FUNCIONAL. QUINQUÊNIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA EFEITO DO DISPOSTO NO ART. 543-B DO CPC. PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.



    Detectada a omissão, cumpre examinar o sobrestamento do feito requerido pelo embargante em sede de agravo regimental, nos moldes do artigo 543-B do CPC.



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.